Tribunal: TJDFT
Processo: 0032781-93.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0032781-93.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANDREA ARACIABA SOARES COELHO D E S P A C H O Verifico que o Recurso Especial 870.947/SE foi devidamente julgado, devendo ser retirada a suspensão do processo. No caso dos autos, as partes interpuseram Embargos de Declaração em face do acórdão no 1141809, de ID. 12314163, que negou provimento ao apelo interposto pelo réu. A autora alega a ocorrência de erro material na proclamação do julgamento, ao fundamento de que o apelo interposto pelo Distrito Federal não foi provido. Contudo, a proclamação do aresto (id. Num. 12314163 - Pág. 3) descreve que houve parcial provimento do recurso. Desse modo, requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar o erro material apontado, constando-se da proclamação do julgamento a seguinte redação: “CONHECER E NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME.” Por sua vez, o Distrito Federal pretendia a suspensão do feito até o julgamento final do RE 870.947, com atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para que a aplicação do IPCA-E incida apenas a partir de 26 de março de 2015, prequestionando a matéria (id. 12314169). Houve determinação de suspensão ao id. 12314166. Vislumbro a existência de ausência de interesse recursal em relação ao pedido de que a aplicação do IPCA-E ocorra apenas a partir de março de 2015, vez que a autora teve sua aposentadoria publicada em 06 de maio de 2015 (id. Num. 12314067 - Pág. 166). Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o Distrito Federal para que se manifeste acerca de possível conhecimento parcial do recurso, em razão de ausência de interesse recursal, no prazo de 05 dias. Após, retornem os autos conclusos para análise dos Embargos de Declaração. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2020 11:45:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador